Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704628-92.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA BERNARDES MAGALHAES APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BÁRBARA BERNARDES MAGALHÃES em face da r. sentença (ID 3752041) da 1a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE — FEPECS, esta representada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça. Narrou ter participado da seleção da apelada pela forma do ENEM/2017, nos termos do edital no 42/2017, o qual disciplina, em seu item 5.6, um “bônus na nota” de 10% (dez por cento) para os candidatos que tenham estudado o ensino fundamental e médio em escolas da rede pública e/ou privada do Distrito Federal. Conta preencher todos os requisitos para ser agraciada com tal benefício, contudo, a recorrida não lhe agraciou, descumprindo a regra editalícia. O pedido foi julgado improcedente, tendo a autora interposto recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Posteriormente o feito foi suspenso em razão do IRDR no 0004323-52.2018.807.0000, tendo sido firmada a seguinte tese pela Câmara de Uniformização desta egrégia Corte: Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6o da Resolução n. 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do sistema de seleção unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018. Entretanto, após o julgamento do incidente, foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram admitidos (ID 20071693). Conforme disposto no art. 987, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, os recursos especial e extraordinário interpostos contra decisão proferida em sede de IRDR são dotados de efeitos suspensivo. Confira-se: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.” Nesse contexto, considerando o efeito suspensivo conferido por lei aos recursos extremos aviados, determino que o feito permaneça suspenso até o julgamento dos recursos pelas cortes superiores. Intimem-se Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator